Tribunal: TJDFT
Processo: 0706888-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. AUTODEFESA. JUNTADA DO LAUDO PERICIAL. COMUNICAÇÃO PESSOAL DO RÉU. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ART. 302, §1o, INCISO III E §3o DA LEI No 9.503/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB). ART. 350 DA LEI 9.503/1997, C/C, ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PROVAS SUFCIENTES. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). VENCIDA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Tendo em vista que a prova pericial foi devidamente juntada aos autos antes da realização da audiência de instrução e julgamento, tanto o réu, quanto a d. Defesa técnica tiveram tempo hábil e suficiente para exercer o direito de defesa e requerer o que entendessem por devido. O Código de Processo Penal, na parte que trata das intimações, para além de não exigir comunicação pessoal do réu acerca da juntada de determinada prova aos autos, dispõe ser suficiente, para permitir o contraditório, a intimação do defensor constituído, mediante publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais, tal como ocorreu nos autos. Preliminar rejeitada.
2. Com relação ao delito descrito no inciso III do §1o do art. 302 do CTB omissão de socorro (“deixar de prestar socorro”), verifica-se que as justificativas do apelante, no sentido de que ele teria parado o seu veículo e descido voluntariamente, evitando afastar-se ou fugir do local do acidente, não se sustentam diante do conjunto probatório carreado aos autos. Sabe-se, ainda, que a conduta de “deixar de prestar socorro” significa deixar de prestar qualquer tipo de assistência à vítima. Portanto, ainda que o apelante estivesse sofrendo represálias por parte dos populares que o continham naquela ocasião, conforme relatado por ele próprio, nada o impediria de, ao menos em tese, ter tentado solicitar a alguém que entrassem em contato com as autoridades para solicitar socorro à vítima do atropelamento, suficiente para não incorrer na hipótese incriminadora. Condenação mantida.
3. O resultado morte não exclui o dever legal do agente em prestar auxílio à vítima, ainda mais ao considerar que o réu não seria capaz de atestar o óbito do ofendido, sobretudo porque ele permaneceu bem afastado do veículo do abalroado, a uma distância de 200 metros, fato esse em que não é possível ter uma noção exata das consequências do acontecimento.
4. Com relação à forma qualificada descrita no §3o do art. 302 da Lei no 9.350/97, as provas trazidas aos autos revelam que o apelante apresentava sinais nítidos de embriaguez quando da colisão dos veículos resultando a morte da vítima, sobretudo pela prova pericial e pelos relatos das duas testemunhas de acusação. Condenação mantida.
5. Quanto ao delito descrito no art. 305 da Lei no 9.503/1997, c/c, art. 14, inciso II, do CP, as provas colacionadas aos autos revelam, sem sobra de dúvidas, que o apelante tentou se afastar do local do acidente para evitar eventual responsabilização penal, tendo sido contido por populares que o impediram de fugir do local, sendo necessário amarrar para trás as suas mãos com um cinto. Condenação mantida.
6. O fato de a carteira nacional de habilitação (CNH) do recorrente estar vencida acaba por descredenciar a análise favorável da culpabilidade, notadamente quando comprovado que ele conduziu o seu veículo automotor em desacordo com as normas de trânsito.
7. Em simples consulta ao sítio deste Tribunal, verifica-se que milita em desfavor do ora apelante sentença penal condenatória definitiva, razão pela qual deve ser mantida a incidência da agravante da reincidência, sobretudo porque proferida ainda dentro do quinquídio legal (05 anos).
8. Não há que se falar em concessão do benefício descrito no art. 44 do Código Penal (substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos) ao apelante quando ele não preenche os requisitos legais, especialmente em razão da análise desfavorável da culpabilidade e por ser reincidente.
9. Recurso improvido.